Tribunal: TJSP
Processo: 1519989-64.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Apelado que foi absolvido pelo d. juízo a quo. Recurso ministerial. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.